Tribunal: TJSP
Processo: 1000182-82.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão colegiada que compreendeu pela intempestividade do recurso de apelação – Reiteração de embargos de declaração – Caráter nitidamente modificativo – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão que rejeitou os anteriores embargos de declaração – Não preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso, a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão colegiada que compreendeu pela intempestividade do recurso de apelação – Reiteração de embargos de declaração – Caráter nitidamente modificativo – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão que rejeitou os anteriores embargos de declaração – Não preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Novos embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000627476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000182-82.2015.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONSTRUTORA COCCARO LTDA, é embargada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os novos embargos de
declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000182-82.2015.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 31.537- 2/5
VOTO N.o 31.537
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000182-82.2015.8.26.0053/50.001
EMBARGANTE: CONSTRUTORA COCCARO LTDA.
EMBARGADA:
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO Decisão colegiada que compreendeu pela
intempestividade do recurso de apelação
Reiteração de
embargos de declaração Caráter nitidamente modificativo
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no v. acórdão que rejeitou os anteriores embargos de
declaração Não preenchimento dos requisitos inerentes ao
recurso, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Novos embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Construtora
Coccaro Ltda. em face do v. acórdão de fls. 16/19 que, por votação
unânime, rejeitou os outros embargos de declaração anteriormente opostos.
Em consequência, confirmou o v. acórdão que não havia conhecido do
recurso de apelação interposto pela ora embargante, em virtude de sua
intempestividade.
Sustenta a embargante (fls. 01/05) que o fundamento adotado
para se rejeitar o recurso anterior foi que, embora o Tribunal de Justiça de
São Paulo tenha reconhecido a indisponibilidade do sistema de
peticionamento eletrônico nos dias 04, 05, 10, 11 e 12 de julho de 2019, os
prazos somente teriam sido suspensos nos dias 10, 11 e 12 daquele mês.
No entanto, houve clara confusão sobre regras regimentais aplicáveis, o
que configura erro material e, portanto, viabiliza a interposição desses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000182-82.2015.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 31.537- 3/5
novos embargos declaratórios. Restou devidamente demonstrada a
ocorrência da situação fática (indisponibilidade de sistema, reconhecida
pelo TJSP em 04/07/2019) que atrai a aplicação da norma de prorrogação
automática (artigo 8.o da Resolução TJSP n.o 551/2011), o que,
consequentemente, impõe o reconhecimento da tempestividade da
apelação interposta. No mês de julho de 2019, a instabilidade do sistema
foi muito acentuada. A confirmação sobre a indisponibilidade de sistema
se dá através do link “Aviso de Indisponibilidade de Sistemas”
(https://www.tjsp.jus.br/Indisponibilidade/Comunicados). Com isso, deve
ser afastado o erro material e conhecido o recurso de apelação, por ser
tempestivo.
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v.
acórdão que havia julgado os anteriores embargos de declaração.
Como já esclarecido, não se vislumbrou, na hipótese anterior,
qualquer omissão, obscuridade ou incoerência a ser reparada. Portanto, não
houve adequação do caso concreto a quaisquer das hipóteses de cabimento
do recurso, na forma prevista no artigo 1.022 e seus incisos do Código de
Processo Civil. Assim sendo, os anteriores embargos não puderam ser
acolhidos.
Ora, é manifesto o intento da embargante de atribuir caráter
infringente ao recurso, o que, entretanto, só é autorizado em hipóteses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000182-82.2015.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 31.537- 4/5
excepcionais, nas quais não se enquadram os presentes embargos.
Os fundamentos invocados neste novo recurso revelam a
descabida intenção de censurar o convencimento dos julgadores, mediante
pedido de suprimento de mácula que, na realidade, não existe.
Com efeito, o que deseja a embargante é que seja realizado
novo julgamento a partir dos segundos embargos, tentando provocar a
modificação do entendimento esposado no julgado, para que se passe a
ver, de inopino, vício antes não encontrado.
Para que o segundo acórdão pudesse ser, validamente,
desafiado por outros embargos, imperioso seria que ostentasse algum dos
vícios autorizadores do recurso, quais sejam, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, o que, contudo, não se verifica.
Logo, é de todo injustificada a recalcitrância da recorrente em
pretender sanar mácula que nem de longe se verifica.
Todo o convencimento desta Turma Julgadora acerca da
contagem do prazo, da indisponibilidade do sistema e da intempestividade
recursal já foi apresentado nos dois v. acórdãos anteriormente proferidos
(aquele que não conheceu do recurso de apelação e esse que rejeitou os
primeiros embargos de declaração opostos).
Salienta-se que, caso persista a conduta adotada pela
embargante, poderá ser evidenciado o propósito protelatório do recurso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000182-82.2015.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 31.537- 5/5
hipótese em que incidirá a pena prevista pelo artigo 1.026, § 2.o, do Código
de Processo Civil.
Diante do exposto, rejeitam-se os novos embargos de
declaração.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...